Tribunal: TJDFT
Processo: 0741282-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0741282-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, MURILO DE MENEZES ABREU AGRAVADO: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA e MURILO DE MENEZES ABREU contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília/DF nos autos do cumprimento de sentença n. 0703483-56.2022.8.07.0001 apresentado contra ANTONIO CARLOS DOS SANTOS nos seguintes termos: “Determinada a instrução do pedido de penhora de imóvel (ID 207351574), o autor apresenta certidão de ônus do bem (ID 208532512), indicando a existência de constrições no importe de R$ 677.075,37 (seiscentos e setenta e sete mil e setenta e cinco reais e trinta e sete centavos). Alega que o valor atual do imóvel é de aproximadamente R$ 3.236.375,56 (três milhões, duzentos e trinta a seis mil, trezentos e setenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos). É o breve relato. Fundamento e decido. Para o acolhimento da penhora do imóvel, é preciso que sejam identificados indícios mínimos de que a constrição será capaz de satisfazer a dívida. Conforme se verifica na certidão de ônus, o bem foi adquirido pelo executado em 30 de janeiro do ano de 2020, pelo importe de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), não sendo verossímil que tenha se valorizado em mais de cinquenta vezes no prazo de pouco mais de quatro anos. Ainda, se considerados o valor das dívidas perseguidas nos processos em que constam anotações no imóvel e o valor da dívida ora perseguida, o bem teria de ter se valorizado mais de vinte e seis vezes, o que igualmente foge de qualquer plausibilidade. Nesse contexto, ausente a comprovação de que o valor do imóvel é suficiente para satisfazer os débitos, indefiro o pedido de penhora. Lado outro, verifico que constam nos autos valores em conta judicial. Concedo às partes o prazo de 5 (cinco) dias para requerer o que entender cabível acerca dos valores. I” (ID208598886, origem). Nas suas razões, os agravantes alegam, em síntese, que o art. 797 do CPC possibilita “diversas penhoras sobre o mesmo imóvel, ( ) devendo ser respeitada à ordem em que ocorreram”, de modo que “eventual insuficiência do valor da arrematação para satisfação do crédito exequendo na origem, deve ser analisada em eventual concurso de credores” (ID 64544217 – p.5). Sustentam que o bem a ser penhorado se trata de “imóvel rural com mais de 370 hectares, (demonstrando) que o valor de R$ 60.000,00 não condiz nem um pouco com o valor de mercado do bem”, pois, de acordo com o “S&amp;P Global Commodity Insights e Scot Consultoria, ( ) o valor médio do hectare no Estado do Tocantins é de R$ 9.313,00” (ID 64544217 – p.9). Apontam não ter sido realizada “prévia avaliação do imóvel para constatar seu real valor, tendo sido considerado apenas o valor que o próprio Agravado declarou para fins de cálculos de impostos à época que adquiriu o bem”, o que significaria cerceamento de defesa (ID 64544217 – p.10). Aduzem que o perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação reside no fato que “enquanto aguarda-se o julgamento do presente feito, pode ocorrer nova penhora de terceiro que também prejudicaria o direito dos Agravantes” (ID 64544217 – p.12). Ao final, requerem: “Ex positis, e mais pelas sábias razões que esta Colenda Turma certamente saberá lançar ao feito, REQUER, o recebimento do presente recurso, a ser regularmente processado nesta Corte de Justiça, nos termos dos artigos 1.015 e seguintes do CPC e, inicialmente, seja deferida a antecipação da tutela para deferir a penhora do imóvel objeto do presente feito e, no mérito, seja reformada a r. decisão agravada para deferir a penhora do imóvel pertencente ao Agravado, conforme fatos e fundamentos acima apresentados. A intimação do Agravado, conforme o artigo 1.019, inciso II, do CPC, para responder aos termos do presente recurso, caso queira;” (ID 64544217 – p.12). Preparo recolhido (ID 64544223). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se pode ter por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Em execução, observam-se os interesses do credor (art. 797 do CPC), respeitada a forma menos gravosa ao patrimônio do devedor (art. 805 do CPC), podendo o juiz adotar as medidas que repute válidas para atingir a satisfação da obrigação (art. 773 do CPC). É direito do exequente buscar no patrimônio do executado satisfação de seu crédito por penhora de bens, adquirindo pelo ato constritivo o direito de preferência sobre o bem penhorado (art. 797, CPC), direito esse que se conserva no caso de recair “mais de uma penhora sobre o mesmo bem” (parágrafo único do art. 797, CPC). O CPC, art. 836 do CPC ressalva o direito de se penhorar um bem somente “quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução”. Não é a hipótese. Assim é que, em princípio e nos termos do parágrafo único do art. 797 do CPC, é possível múltiplas penhoras sobre um mesmo bem. E se ainda não se tem avaliação do imóvel (o que se dá depois da penhora – art. 870, CPC), não se revela adequado condicionar penhora a comprovação de suficiência do valor do imóvel para a satisfação dos débitos. A propósito: “( ) 1. Na forma do art. 797, parágrafo único, do CPC, é possível a realização de múltiplas penhoras sobre um mesmo bem. Nesses casos, a legislação estipula que o direito de cada credor será disciplinado consoante a ordem das respectivas preferências, na forma do art. 908, do CPC ( )” (Acórdão 1907202, 07027858220248070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2024, publicado no DJE: 28/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “( ) A existência de penhora anterior não impede nova constrição. Ou seja, não há vedação legal à realização de penhoras simultâneas sobre o mesmo bem, fundadas em execuções diferentes, desde que respeitada a ordem de preferência para recebimento do crédito (arts. 797, parágrafo único, e 908 ambos do CPC). Precedentes. 2. O fato de existirem outras penhoras sobre os imóveis capazes de reduzir as chances de efetivo recebimento por parte do agravante, não se mostra fundamento idôneo a ponto de impedir a averbação de nova penhora em nome do credor/exequente” (Acórdão 1425373, 07031025120228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no PJe: 3/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) “( ) 1. A existência de outras constrições sobre o imóvel não impede nova penhora, na esteira do que dispõe o art. 797, parágrafo único, do CPC. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1427700, 07396458720218070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 28/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Mas, embora até se possa definir a probabilidade do direito dos agravantes, não se antevê o perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, que, nas lições de Fredie Didier Júnior, deve ser efetivo, atual e grave: ‘Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito’ (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, v. 2., p. 610). Os agravantes alegaram que o perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação reside no fato de que “enquanto aguarda-se o julgamento do presente feito, pode ocorrer nova penhora de terceiro que também prejudicaria o direito dos Agravantes”; e isto significa perigo hipotético, eventual, decorrente de mero temor subjetivo, já que desacompanhado de elementos suficientes a indicar efetiva iminência de nova penhora sobre o imóvel. Assim é que indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 2 de outubro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora